Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731084-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Neves da Silva Lopes contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0044666-49.2023.8.07.0000, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao valor da causa e sua atualização e fixou multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “A questão do valor exequendo, há muito já foi dirimida, restando no curso do processo, a apresentação pela credora de meras atualizações dos valores. Por outro lado, devidamente intimado da decisão de ID n. 16509155, a executada preferiu descumprir as ordens judiciais pretéritas e manter-se apresentando petições a destempo e sem qualquer relevância para o bom andamento do processo, cujo único objetivo é o de tumultuar o processo, depondo, portanto, contra o princípio da lealdade das partes, configurando nítida litigância de má-fé (art. 80, IV, do CPC). Dessarte, fixo em desfavor de Cleusa Neves da Silva Lopes multa por litigância de má-fé, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do débito exequendo atualizado, nos termos do artigo 81 do CPC, a ser revertida em favor da exequente. Este é o entendimento perpetrado pelo eg. TJDFT, conforme aresto abaixo colacionado, senão vejamos: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRECLUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. ART. 903, § 5o, INCISO III, DO CPC. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Prescreve o parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. Vê-se que os apelados tratam os institutos da preclusão lógica e consumativa como sinônimos, porquanto afirmam a intempestividade do recurso, porque teria ocorrido preclusão lógica. De toda sorte, o fato de os apelantes pretenderem que atos processuais sejam praticados somente após o decurso de prazo de recurso contra a sentença não significa que não pretendam obter a sua reforma, apenas refletem o seu interesse de que nenhum estado de fato se altere e se torne definitivo, até que a sentença transite em julgado. Rejeitada a preliminar suscitada. 3. A questão referente ao bem imóvel, quanto à sua impenhorabilidade e arrematação por preço vil foi discutida nos autos, e afastada por decisões que, a toda evidência, se encontram preclusas, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão. 4. Cabe observar que, embora a preclusão tenha se dado sem a abordagem de mérito da matéria de ordem pública, ou seja, em virtude de os recursos não terem sido conhecidos por questões processuais, tal fato não desnatura o instituto, no que se refere à matéria de fundo objeto dos mesmos. Preliminar acolhida. Não conhecimento da apelação. 5. Evidente, no caso, a ilegitimidade ativa dos agravantes/executados, já que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. 6. Não se pode descurar da ratio do art. 903, § 5o, inciso III, do CPC, que não quis, neste artigo, sufragar a desistência como sinônimo ao direito absoluto de arrependimento da arrematação, já que a previsão legislativa objetiva é garantir ao arrematante- em caso de eventual justo receio à consolidação da sua posse e propriedade sobre o objeto da arrematação, em razão do ajuizamento da ação anulatória - não se submeta à incerteza do resultado, e por tempo indefinido de processamento, com o seu dinheiro depositado em conta judicial- e, ao final, venha a ser julgado o pedido procedente, para anular a arrematação, em prejuízo do arrematante. Assim, a temeridade do caso concreto pode vir a justificar tal medida, a se confirmar, concretamente, a razoabilidade da norma. No caso em apreço, todavia, não há esse justo. Aliás, a ação anulatória foi ajuizada calcada em pedidos absolutamente descabidos, uma vez que as matérias nela aduzidas (impenhorabilidade de bem de família e preço vil), já se encontravam preclusas, nos autos da execução e, portanto, fadadas ao fracasso. 7. Desse modo, a insistência dos arrematantes, diante do contexto acima mencionado, em desistirem da arrematação, configura reação desproporcional, com uso imoderado do direito subjetivo, que não se coaduna com a postura esperada das partes, segundo os princípios informadores do ordenamento jurídico, em contrariedade à confiança e à justiça. O juízo de origem ID 45346173, a propósito, noticiou que foram superados os óbices cartorários para o registro da carta de arrematação. Agravo de instrumento desprovido. 8. A conduta processual dos apelantes, devidamente advertidos, inclusive, da aplicação de multa, por litigância de má-fé, em razão da nítida intenção de perseguir a reapreciação da matéria, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios ou fatos novos que o justifiquem, interpondo recursos manifestamente protelatórios, que impõem resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocação de incidentes manifestamente infundados, e tumulto processual, já que relacionados à matéria acobertada pela preclusão, configuram deslealdade processual e atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. CPC. 9. Apelação NÃO CONHECIDA. PREJUDICADA a Petição Cível. NÃO CONHECIDO O agravo de instrumento (AI 0704721-79.2023.8.07.0000); CONHECIDO e DESPROVIDO O agravo de instrumento (AI 0704653-32.2023.8.07.0000). (00133814720168070001, Ac: 1703460, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Publicado no DJE: 01/06/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Informo à executada, ademais, que a continuidade de atos tendentes a prejudicar o devido processo legal e o andamento da presente lide, poderá ensejar em nova aplicação de multa, pelos mesmos fundamentos. Intimo a credora para apresentar planilha atualizada do crédito, com a inserção do valor decorrente da multa ora aplicada, no prazo de 05 dias e, subsequentemente, expeça-se o ofício ao órgão empregador da executada para fins de descontos dos valores determinados na decisão de ID 16509155, a ocorrer em seu contracheque.” Alega a Agravante, em síntese, que jamais praticou qualquer ato com o objetivo de tumultuar o processo e todas as petições estão em conformidade com o direito de postular em juízo. Assevera que para a condenação por litigância de má-fé é necessário comprovar que a conduta do acusado se submete a uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC e que, no caso, não houve propósito procrastinatório, infundado ou dolo processual, senão o exercício do direito de peticionar e de ter acesso ao duplo grau de jurisdição. Sustenta a necessidade de os autos serem encaminhados à contadoria judicial, tendo em vista que o valor da causa é 52 vezes maior que o apresentado no início do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a correção do valor da causa pelo contador judicial, para dirimir o real valor atualizado da causa e desconstituir a multa por litigância de má-fé aplicada. Preparo devidamente comprovado (Id. 43107987). É o breve relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que apenas parte do Agravo de Instrumento deve ser conhecido. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa e sua atualização e fixou multa por litigância de má-fé. Alega, para tanto, que jamais praticou qualquer ato processual com o objetivo de tumultuar o processo e que todas as suas petições estão em conformidade com o direito de postular em juízo. Sustenta a necessidade de os autos serem encaminhados à contadoria judicial, tendo em vista que o valor da causa é 52 vezes maior que o valor apresentado no início do processo. Inicialmente, ressalto que a questão referente ao valor da causa já se encontra preclusa. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Ademais, o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. ALEGAÇÕES. 1. Malgrado o agravante alegue excesso de execução nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo a quo, tal matéria já sofreu os efeitos da preclusão temporal, tendo em vista que, regularmente intimado para se manifestar sobre os cálculos, o agravante quedou-se inerte. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1718191, 07037214420238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida liminar. 2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. 3. A alegação genérica de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial não merece ser acolhida, mormente porque o laudo por ela confeccionado goza de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade. Dessa forma, no caso de divergência entre os aspectos técnicos que envolvam a satisfação do débito, decorrente da conclusão da parte e daquela apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, esta deve prevalecer, porquanto revestida de isenção e imparcialidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1431463, 07100674520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). (grifei). No tocante à multa por litigância de má-fé, registro que o Código de Processo Civil delimita, em seu art. 80, as hipóteses caracterizadoras, in verbis: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos ou que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o seu andamento. No caso concreto, a Agravante agiu de modo manifestamente temerário, ao reiterar pedidos em inúmeras petições, e foi, inclusive, advertida por duas vezes sobre a possibilidade de ser aplicada multa por litigância de má-fé (Ids. 165509177 e 164222759). Nos termos do art. 81 do CPC, “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de remessa dos autos ao contador judicial e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora